Tribunal: STF
Processo: AR 1756
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-19
Data de publicação: 2004-08-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLÊNCIA À LITERALIDADE DE NORMA - DECISÃO
RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a
decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário,
mostra-se manifestamente infundada a argüição de ofensa a texto
constitucional.
        AÇÃO RESCISÓRIA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
ATUAÇÃO DO RELATOR. Consoante dispõe o artigo 21, § 1º, do Regimento
 Interno, é atribuição do relator negar seguimento a pedido
"improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência
predominante do Tribunal".